Tribunal: TJSP
Processo: 1001620-75.2021.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Acidente do Trabalho – Lesão no segmento colunar e nos membros superiores – Autora beneficiária de aposentadoria por invalidez acidentária (administrativa) – Convocação para nova perícia na esfera administrativa (parágrafo 4o, do artigo 43, da Lei no 8.213/91) – Cessação da benesse – Pretensão ao restabelecimento do benefício – Ausência de comprovação da continuidade do estado de

Ementa:
Acidente do Trabalho – Lesão no segmento colunar e nos membros superiores – Autora beneficiária de aposentadoria por invalidez acidentária (administrativa) – Convocação para nova perícia na esfera administrativa (parágrafo 4o, do artigo 43, da Lei no 8.213/91) – Cessação da benesse – Pretensão ao restabelecimento do benefício – Ausência de comprovação da continuidade do estado de incapacidade laborativa – Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora improvido.

Nego provimento ao recurso.